Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-15.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000862-15.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: WASTON FILHO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. PREVALÊNCIA DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, ao fornecimento de medicamentos e ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, considerando a existência de legislação estadual (LC nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) que veda tal condenação. III. Razões de decidir 3. O Tema 1002 de Repercussão Geral do STF estabeleceu expressamente que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 4. A expressão "qualquer ente público" utilizada na tese do STF evidencia que esta abrange todos os entes da federação, não havendo distinção entre o ente ao qual a Defensoria está vinculada e os demais. 5. As normas estaduais (LC Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008) que vedam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública quando o vencido for pessoa jurídica de direito público não podem prevalecer diante da interpretação constitucional fixada pelo STF no Tema 1002. 6. As decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário, prevalecendo sobre precedentes anteriores do STJ e do próprio Tribunal em sentido contrário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, abrangendo situações em que litiga tanto contra o ente ao qual está vinculada quanto contra ente federativo diverso. 2. A legislação estadual que veda o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública não pode prevalecer diante da interpretação constitucional fixada pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral, que possui efeito vinculante." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/2006; Lei Estadual nº 11.045/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 de Repercussão Geral; STF, Reclamação nº 69.080/BA; TJ-BA, APL 80000804720198050032. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8000862-15.2023.8.05.0032, em que figura como Agravante o Município de Brumado, e como Agravada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator